Tribunal: TJDFT
Processo: 0721653-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721653-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID GOMES DE MIRANDA AGRAVADO: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DAVID GOMES DE MIRANDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0702132-30.2018.8.07.0020, que indeferiu o pedido do agravante de suspensão dos descontos em folha. O agravante afirma que a agravada iniciou Execução de Título Extrajudicial tendo sido determinados os descontos em folha de pagamento; que já foi descontado valor referente ao do título, motivo pelo qual requereu a suspensão dos descontos em folha, tendo o juízo indeferido seu pedido. Sustenta a necessidade de reforma da decisão. Argumenta que a parte agravada já levantou valor superior ao do título, sendo necessário cessar os descontos. Ressalta que possui mais 75% (setenta e cinco por cento) dos seus proventos comprometidos e que não houve assinatura formal do contrato. Argui que seus proventos são absolutamente impenhoráveis, sendo incabível a determinação de penhora em folha. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para suspender a decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo no ID 27057193 e 27057194. Despacho ID 27089951 intimando o agravante a se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, o que foi feito pela petição e documentos de ID 27342215. É o relatório. D E C I D O. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, por razões dissociadas. A inadmissibilidade do recurso é manifesta. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso do agravante não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, por carência de fundamentação, uma vez que as razões do agravante estão em total dissonância dos fundamentos da decisão agravada. De acordo com o disposto no artigo 1.016 do Código de Processo Civil, o agravo deverá conter os fundamentos de direito e as razões da invalidação da decisão. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; Ou seja, cabe ao agravante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. No caso dos autos, a decisão agravada tem o seguinte teor: Oficie-se ao órgão pagador do executado (BANCO CENTRAL DO BRASIL - id. 63761343) informando que os descontos de 30% do valor líquido recebido pelo executado, os quais tem sido realizados mensalmente e depositados em conta judicial a disposição deste juízo, devem ser realizados até o valor de R$ 53.116,63, valor total do débito atualizado. Atingido esse valor, o órgão deverá cessar os descontos e informar a este juízo o extrato detalhado do cumprimento da ordem. Considerando que o débito ainda não foi quitado, por ora indefiro o pedido de remoção da restrição via RENAJUD sobre o veículo do executado. Observa-se pelos argumentos apresentados pelo agravante e pelo pedido que a fundamentação é no sentido de ser incabível a penhora de salários. Transcrevo os pedidos: b) Seja conhecido o presente agravo de instrumento e; nos termos do art.1.019, inciso I do CPC, seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de revogar a objurgada decisão proferida pelo juízo de instância singular que determinou a continuidade dos descontos na aposentadoria do agravante, na medida que a dívida objeto da execução não está enquadrada nas exceções contidas no §2o do art. 833 do CPC, além do fato que o agravante possui mais de 75 % do valor que recebe a título de aposentadoria comprometidos com pagamento de pensão alimentícia e empréstimos consignados e; no mérito seja dado provimento ao presente recurso para que seja revogado o objurgado decisum, bem como qualquer medida constritiva junto à remuneração do agravante, ora executado pelo d. juízo de 1a instância; e, também, em homenagem ao princípio da menor onerosidade do devedor seja concedida a antecipação da tutela recursal para o fim de reformar a r. decisão agravada no que tange ao pedido de cancelamento da restrição RENAJUD (doc. anexo). (destaques no original) Analisando os autos, verifica-se que a determinação de penhora diretamente na folha de pagamento foi feita em 30 de junho de 2020, na decisão de ID 66478285 (autos originários) e que o agravante não impugnou a decisão. Assim, o argumento de que é incabível a penhora já restou precluso e não tem qualquer relação com a decisão agravada. Os demais, relativos a falta de assinatura do contrato, também não guardam relação com a decisão agravada e deveria ter sido apresentado em Embargos à Execução. Saliento, por fim, que a parte não apresentou nenhum argumento demonstrando que houve pagamento integral ou excesso na manutenção da penhora, o que impede o conhecimento do recurso. Assim, verifica-se que os argumentos apresentados pela agravante se encontram totalmente dissociados da fundamentação da r. decisão agravada; sendo medida essencial o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A ausência de correlação entre as razões apresentadas no agravo interno e o fundamento da decisão agravante impõe o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1345142, 07051398520218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais (art. 1.016, III, CPC) os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos do decisum, sob pena de não conhecimento do recurso 2. Deve ser acolhida a preliminar de não conhecimento ao se constatar que as razões recursais encontram-se totalmente dissociadas do fundamento contido na decisão ora recorrida, atinente à irreversibilidade da medida, de forma que os argumentos consistentes na possibilidade da decretação do divórcio sem prévia partilha de bens, bem como em caráter de evidência, que sequer foi fundamentada na petição inicial ou previamente apreciada pelo Juízo de origem, não se mostram suficientes a cumprir com o ônus da impugnação específica. 3. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1343828, 07075950820218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 7/6/2021. Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. 1 - A parte Recorrente deve, ao apresentar suas razões recursais, impugnar especificamente os fundamentos do pronunciamento jurisdicional combatido, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - Em se constatando, no caso, que não houve preenchimento de pressuposto formal de admissibilidade, consistente no ataque às razões de fato e de direito da sentença recorrida, é de se confirmar a decisão unipessoal por meio da qual não se conheceu da Apelação Cível interposta. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1337807, 07034066420208070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Sem Página Cadastrada.) Neste passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, em razão de ausência de relação entre as razões do recurso e a decisão agravada, revela-se manifestamente inadmissível, devendo o recurso não ser conhecido por decisão singular do relator. É o que determina o artigo 932, III do CPC, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de julho de 2021 17:35:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador